Tribunal: TJPA
Processo: 0800113-19.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800113-19.2018.8.14.0035

APELANTE: MARIA DELFINA DA SILVA MOURA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800113-19.2018.8.14.0035

APELANTE: MARIA DELFINA DA SILVA MOURA

ADVOGADOS: CAROLINE LEITE GIORDANO OAB/PA nº 18.923-B E FÁBIO SARUBBI MILÉO OAB/PA Nº 15.830

APELADA: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

ADVOGADOS: LUIS CARLOS LAURENÇO Nº OAB/BA 16.780 E MARIANA BARROS MENDONÇA OAB/MG Nº 103.751

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. PRELIMINAR
EX OFFICIO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALECIMENTO DA AUTORA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. A substituição processual prevista no artigo 43 do CPC refere-se apenas aos casos de falecimento da parte durante o curso processo. Sendo a capacidade de ser parte um dos pressupostos processuais, a propositura de ação em face de pessoa já falecida, leva à extinção do processo sem resolução do mérito;

2. Extinção do feito sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, incisos IV e VI.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em EXTINGUIR o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA DELFINA DA SILVA MOURA
contra sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico C/C Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face do
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
perante a Vara Única da Comarca de Óbidos.

A apelante interpôs o presente recurso de Apelação Cível (ID. 2553931), inconformado com a sentença de ID. 2553928, no qual o juízo julgou os pedidos iniciais improcedentes, pois a instituição financeira trouxe aos autos documentações demonstrando que a contratação foi corretamente celebrada.

A recorrente requer a reforma da decisão, alegando que não realizou nenhum dos contratos de empréstimos consignados com a instituição financeira, ressaltando ser parte com vulnerabilidade em relação ao apelado, reconhecida pelo próprio CDC em seu art. 4º, razão pela qual, requer que seja declarada a inexistência do negócio jurídico entre as partes.

O apelado juntou suas contrarrazões recursais em ID. 2553935, pugnando pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público emitiu parecer em ID. 10787053, na qual levantou preliminar
ex officio
de ausência de pressuposto processual de existência da relação jurídica ante o falecimento da parte autora antes do ajuizamento da ação.

O
parquet
constatou que aautora faleceu antes mesmo do ajuizamento da ação. Consoante se infere da folha de distribuição, a presente ação foi ajuizada no dia 12/06/2018, às 23:38. Por sua vez, a certidão de óbito colacionada ao Id nº 2553920 informa que a apelante faleceu no mesmo dia 12/06/2018, às 23:00, dessa forma, pugnou pela extinção do feito
ex officio
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando ser a apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O Ministério Público arguiu preliminar
ex officio
de ausência de pressuposto processual pois a autora teria falecido antes do ajuizamento da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico.

Ao compulsar os autos, constato que Maria Delfina da Silva Moura faleceu antes mesmo do ajuizamento da ação pois conforme se infere dos dados constantes no PJe, a presente ação foi ajuizada no dia 12/06/2018, às 23:35, todavia, a certidão de óbito colacionada ao ID. 2553920 informa que a apelante faleceu no mesmo dia 12/06/2018, às 23:00.

Em que pese os herdeiros de Maria Delfina da Silva Moura arguirem em ID. 11111883 que realizaram a devida substituição processual, a pessoa falecida antes do ajuizamento da ação não tem personalidade jurídica e capacidade para ser parte, não podendo, por lógica, ser substituída na demanda, conforme entendimento já firmado pelo STJ (REsp 1946817 MG 2021/0203339-8 e REsp 1927163 MG 2021/0074384-4)

A ausência de personalidade jurídica implica na ausência de aptidão para ser parte no processo, tendo a ação sido proposta por pessoa falecida, sem personalidade jurídica, sendo ausente um dos pressupostos processuais, qual seja, a capacidade das partes, e, portanto, a medida correta é a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI do CPC.

Ressalto que tal matéria pode e deve ser conhecida de oficio conforme exposto no art. 485, § 3º do CPC.

Isto posto, na esteira do parecer ministerial, EXTINGO o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de personalidade jurídica da parte no momento do ajuizamento da ação, nos termos do art. 485, IV, VI e §3º do CPC, restando prejudicado o recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 24/05/2023